Tribunal: TCU
Processo: 011.547/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7384/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.547/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Antonio da Silva (XXX.843.274-XX); Jose Augusto da Silva (XXX.049.214-XX); Jose Vinicius de Sales Silva (XXX.478.144-XX); Kasse Jhones da Silva Santos (XXX.486.424-XX); Leandro Galdino Acyole (XXX.915.534-XX); Leonardo Queiroz de Souza (XXX.911.654-XX); Maria Djailma dos Santos (XXX.739.614-XX); Romailson dos Santos Xavier (XXX.403.234-XX); Severino Manoel de Arruda Filho (XXX.851.004-XX); Wobson da Silva Araujo (XXX.941.624-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.